Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-77.2024.8.07.0001
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0706206-77.2024.8.07.0001 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA EMBARGADO: GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A DESPACHO Cuida-se de embargos de declaração opostos por REBECA PAULINO CARVALHO DA SILVA contra o v. acórdão exarado sob o ID 62993898, pelo qual a egrégia 8a Turma Cível conheceu e deu provimento ao recurso de apelação interposto por GLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S/A, para acolher a preliminar de nulidade parcial da sentença, em virtude de julgamento extra petita, e excluir a condenação imposta a título de obrigação de fazer, bem como para, no mérito, julgar improcedentes os pedidos deduzidos na inicial. A embargantes, nas razões ofertadas no ID 63245971, afirma que o egrégio Colegiado incorreu em omissão quanto à análise da tese de ofensa às disposições contidas no artigo 5o, incisos V e X, da Constituição Federal e nos artigos 186,187 e 927, todos do Código Civil. Com base nesses argumentos, os embargantes pleiteiam o acolhimento dos embargos de declaração para que, sanados os vícios apontados, seja modificado o v. acórdão recorrido. Percebe-se, portanto, que a embargante pretende agregar efeitos infringentes aos embargos de declaração por ela opostos. Dessa forma, em homenagem aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, determino a intimação da embargada para, querendo, ofertar contrarrazões aos embargos de declaração no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Após, com ou sem manifestação da parte embargada, retornem os autos conclusos para apreciação dos embargos de declaração. Brasília/DF, 2 de setembro de 2024 às 12:45:06. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora